Tribunal: TJMT
Processo: 1020780-29.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020780-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANILO SOUZA BARROS - CPF: 955.288.306-72 (ADVOGADO), SERGIO JARDIM DE MIRANDA - CPF: 001.213.716-20 (AGRAVANTE), LOQUIP LTDA - CNPJ: 18.741.942/0001-96 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS DE ARAUJO - CPF: 409.036.806-53 (AGRAVADO), ROSANA MARIA DE ARAUJO - CPF: 247.022.002-59 (AGRAVADO), ERICA MARA DE ARAUJO MARTINS - CPF: 915.405.261-00 (AGRAVADO), ESTEFANIA LUCIA DE ARAUJO - CPF: 037.571.191-00 (AGRAVADO), ESTEVAO LUCAS DE ARAUJO - CPF: 043.818.161-10 (AGRAVADO), ANDRE ARISTOTELES DE ARAUJO - CPF: 023.958.041-93 (AGRAVADO), GIULIANO MARCOS VINICIOS DE ARAUJO - CPF: 013.216.071-48 (AGRAVADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE MARCOS VINICIUS DE ARAUJO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO LÓGICA DO PEDIDO DE GRATUIDADE – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DOS SÓCIOS – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recolhimento do preparo implica em preclusão lógica, uma vez que se trata de ato manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência e com o pedido de gratuidade da justiça, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido nesse ponto.

Como requisito da citação por edital, o CPC/73 exigia além da afixação do edital na sede do juízo, a publicação do edital uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver (art. 232, II e III), com afastamento da publicação no jornal apenas quando a parte for beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 232, § 2º, CPC/73).

Assim, o artigo 232, § 2º, do CPC/1973, aplicável à época em que houve a citação, estabelece que “a publicação por edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária”, o que ocorre no caso, em situação que excepciona a aplicação da regra do art. 232, III, do CPC/1973, acerca da exigência de dupla publicação em jornal local.

Em 29/03/2011 houve a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada (ID 65867584-origem) e, a luz do CPC/73, aplicável na espécie, resta sedimentado nos julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça que a desconsideração da personalidade jurídica, como incidente processual, pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por SERGIO JARDIM DE MIRANDA e LOQUIP LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0002156-74.1997.811.0004, Código: 2718, interposto em seu desfavor por ESPÓLIO DE MARCOS VINICIUS DE ARAUJO e OUTROS que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões, alega a parte agravante que faz jus a gratuidade da justiça.

Sustenta a nulidade da citação por edital da Agravante “Loquip”, ante a violação ao artigo 232, inciso III e §§ 1º e 2º, do CPC/73.

Afirma que a decisão objurgada equivocou-se ao não reconhecer a nulidade da inclusão dos sócios no polo passivo da demanda sem que fossem antes citados para se defenderem ou para que fosse corretamente deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Por fim, justifica que não se encontram presentes na hipótese vertente as condições do artigo 50, do Código Civil.

Assim, requer sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária ao Agravante Sergio Jardim de Miranda, bem como efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo.

No mérito, pugna seja dado integral provimento ao recurso, para que seja determinada a concessão de justiça gratuita ao 1º Agravante e a imediata cassação da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(
ID 111138987).

Contraminuta da parte agravada (ID 114115454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reparação Civil por Acidente de Trabalho ajuizada por MARCOS VINÍCIUS DE ARAÚJO em face de LOQUIP LTDA., a qual foi julgada procedente para condenar a Requerida a pagar ao Autor a quantia de um salário mínimo vigente no País, desde a data do acidente (07/01/1988) até o seu aniversário de 65 anos, de uma só vez, ou um salário mínimo por mês até o dia trinta do mês subsequente ao vencido e devendo quitar o atrasado de vez única, qual seja, os salários compreendidos no período de 07/01/1988 até 05/10/1999.

Condenou a parte Ré, ainda, nas custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor efetivo da condenação.

Em 11/02/2000, o autor apresentou Pedido de Execução de Sentença, requerendo a intimação da devedora para pagar a quantia de R$ 25.276,12 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e doze centavos).

As tentativas de intimação do executado restaram infrutíferas, o que levou ao arquivamento do feito.

O Exequente pugnou pelo desarquivamento dos autos em 07/08/2008, ao passo que o Juízo, tendo em vista a localização da empresa Executada e o não pagamento do débito, em 25/03/2011, determinou a desconsideração da personalidade jurídica, determinando à parte exequente que, antes de pugnar pela constrição de valores via BACENJUD, requeira a citação dos sócios para que estes integrem o polo passivo da demanda.

Em petição nos autos, o Exequente requereu a intimação dos sócios SÉRGIO JARDIM DE MIRANDA e SELENE PÁDUA JARDIM DE MIRANDA.

Realizada a tentativa de intimação, via correio e por carta precatória, esta restou inexitosa.

Comunicado o falecimento do exequente e a substituição do polo ativo pelo espólio, este, em 04/08/2016, requereu a citação por edital dos executados, o que foi deferido pelo Juízo, em 03/07/2017.

Decorrido o prazo do edital, em 21/05/2018, a parte Exequente pugnou pela realização de penhora online via BACENJUD nas contas da parte Executada no valor do débito atualizado de R$ 757.906,07 (setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e seis reais e sete centavos).

Nomeada a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, esta apresentou defesa, em 30/07/2018, requerendo seja declarada a nulidade da citação editalícia, sendo expedidos ofícios aos órgãos públicos a fim de se encontrar o atual endereço dos executados.

O Juízo determinou a nulidade da intimação por edital, bem como a nomeação da Defensoria Pública, e determinou seja procedida a consulta junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD para obter o endereço atualizado dos executados, bem como intimar a parte Exequente para informar os dados cadastrais da executada SELENE PÁDUA JARDIM DE MIRANDA.

Localizados novos endereços da parte executada pela Exequente, o Juízo determinou a intimação destes para pagar o valor da dívida.

Em que pese a devolução das correspondências, a parte Executada LOQUIP LTDA e SÉRGIO JARDIM DE MIRANDA, em 23/05/2019, compareceu aos autos para apresentar IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, arguindo nulidades processuais do título exequendo, tais como a nulidade da citação por edital da empresa requerida (fl. 137), pois o expediente não teria seguido os ditames do art. 232, inc. III, do CPC/73, tendo em vista que não fora expedida publicação do edital em jornal local, tampouco juntada aos autos as respectivas publicações, fato que, segundo afirma, geraria também a nulidade dos atos subsequente praticados, inclusive a sentença prolatada.

Alega, ainda, que, embora tenha ocorrido a despersonalização da pessoa jurídica, não foi realizada a citação dos sócios da empresa, ora requeridos, sendo, assim, nula a inclusão dos mesmos no polo passivo da demanda.

Ao analisar a impugnação apresentada, o Magistrado de piso rejeitou-a em todos os seus termos, e determinou o prosseguimento do feito, deferindo o pedido de penhora por meio do sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome da executada.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram parcialmente acolhidos, tão somente para fins de sanar a omissão em relação ao pedido de gratuidade da justiça, benefício este indeferido ao requerido Sérgio Jardim de Miranda.

Irresignados, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que o benefício da gratuidade de justiça é destinado a garantir o acesso universal ao Judiciário e merece análise caso a caso.

A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Contudo, o pedido da gratuidade da justiça pressupõe a impossibilidade da parte de arcar com o pagamento de custas processuais sem prejuízo ao sustento próprio ou de sua família.

O agravante interpôs o presente recurso tendo por um dos objetos a reforma da decisão que lhe indeferiu a justiça gratuita postulada em primeiro grau.

O fato de a assistência judiciária gratuita poder ser concedida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, garante à parte o benefício em caso de modificação superveniente da sua capacidade financeira, mas não lhe confere o direito de praticar atos incompatíveis entre si, como no presente caso.

Nessa linha, o recolhimento do preparo implica em preclusão lógica, uma vez que se trata de ato manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência e com o pedido de gratuidade da justiça, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido nesse ponto.

Quanto à parte conhecida do recurso, verifico que o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado pela parte Agravante quanto à impenhorabilidade de todas suas contas bancárias, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

De início, nota-se que houve deferimento de citação da executada “LOQUIP” por edital, assim como a respectiva expedição (ID 65864774-pág. 75 e ID 65864774-pág. 85 – origem) sem, contudo, haver publicação do edital no jornal local.

Por outro lado, cabível salientar que, como requisito da citação por edital, o CPC/73 exigia além da afixação do edital na sede do juízo, a publicação do edital uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver (art. 232, II e III), com afastamento da publicação no jornal apenas quando a parte for beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 232, § 2º, CPC/73).

Assim, o artigo 232, § 2º, do CPC/1973, aplicável à época em que houve a citação, estabelece que “a publicação por edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária”, o que ocorre no caso, em situação que excepciona a aplicação da regra do art. 232, III, do CPC/1973, acerca da exigência de dupla publicação em jornal local.

Não se alberga pretensão da parte recorrente de que documentos indispensáveis foram juntados fora do prazo (cópia da publicação do edital de intimação nos órgãos responsáveis) eis que, a decisão, datada de 16/12/2019, está albergada na vigência do atual CPC, o qual dispõe ser dever de ambas as partes colaborar para que o processo atinja, em tempo razoável, seu desiderato (art. 6º do CPC).

De outra banda, se a cópia da publicação do edital não estivesse nos autos, a critério da julgadora, por diligência, tais documentos seriam requisitados, com conversão do julgamento em diligência para apuração da verdade real.

Em outro aspecto, verifica-se que em 29/03/2011 houve a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada (ID 65867584-origem) e, a luz do CPC/73, aplicável na espécie, resta sedimentado nos julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça que a desconsideração da personalidade jurídica, como incidente processual, pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5º, CDC. PRECEDENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre. 2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré- executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005. 4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida – a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada. 5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em "abuso da personalidade" e na "ausência de bens passíveis de penhora", remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7/STJ. 6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada "teoria menor" da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores", mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5º, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA EXECUTADA. COINCIDÊNCIA ENTRE OS SÓCIOS. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS EM RAZÃO DA CITAÇÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA ATINGIDA. PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (CPC/1973, ART. 249, § 1º). TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE (CC/2002, ART. 50). REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL RECONHECIDA. MATÉRIA DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL FIXADO COM BASE NA APRECIAÇÃO DOS FATOS DA CAUSA. INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR ALTERAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DURANTE A EXECUÇÃO, CASO SE MOSTRE ADEQUADA A PROVIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC/1973, ARTS. 17, 18 E 538, PARÁGRAFO ÚNICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENALIDADES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão relativa à prévia citação do sócio ou da pessoa jurídica atingida pela aplicação da disregard doctrine, anteriormente à vigência do novo Código de Processo Civil, encontra precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade" (REsp 1.414.997/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/10/2015). 2. Hipótese em que, ademais, não foi demonstrada a existência de prejuízo à defesa, uma vez que, reconhecida a coincidência entre os quadros societários das empresas envolvidas, verificou-se que os sócios administradores da sociedade recorrente já figuravam no polo passivo da execução, o que lhes possibilitou o exercício do contraditório acerca da aplicação da disregard doctrine antes de proferida qualquer decisão a respeito. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (CPC/1973, art. 249, § 1º). 3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, decretada nos termos do art. 50 do CC/2002, a revisão das conclusões contidas no acórdão recorrido, fundamentado no exame aprofundado das provas produzidas, exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento de empresa é admitida em casos em que se mostre necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC/73, art. 655-A, § 3º); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. 5. Inviável, na via estreita do especial, o exame da pretensão de redução do percentual estabelecido para a penhora - fixado em 30% sobre o faturamento bruto mensal da sociedade executada -, uma vez que fixado pelo Tribunal de origem com base na apreciação dos fatos da causa. A revisão do percentual da penhora poderá ser feita pelas próprias instâncias ordinárias, caso se mostre adequada essa providência, durante a execução. 6. Tratando-se de embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionar matéria infraconstitucional trazida no recurso especial, não há por que inquiná-los de protelatórios, tampouco para considerar a parte como litigante de má-fé, uma vez que esta não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. Penalidades afastadas. 7. Recurso especial provido em parte. (STJ, REsp 1545817/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

Nesse viés, não se verificava necessária a citação do sócio para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária em sede de cumprimento de sentença, mormente porque houve a intimação pessoal do requerido (ID 65871479-origem), que apresentou impugnação (ID 65871479-origem), motivo pelo qual a intimação do sócio, superveniente à ordem de penhora, é suficiente para configurar oportunizada a ampla defesa e o contraditório nesses casos.

Forçoso concluir, portanto, que a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
conheço em parte

do recurso, mas
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022